Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 STJ. TEMA 872 DO STJ. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento de que, pela aplicação do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela parte embargante.
5. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
6. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.